Tribunal: TJDFT
Processo: 0009651-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADOS. ANIMUS DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à relevância e influência da prova técnica na formação do convencimento deste órgão julgador, considerando, ainda, o melhor interesse da criança à luz de todo o cenário delineado nos autos para fins de fixação do regime de guarda no caso concreto.

3. Do cotejo entre as razões dos embargos e os fundamentos do acórdão recorrido, nota-se, a toda evidência, que os pontos tidos pela recorrente como omissos, obscuros e contraditórios foram, na realidade, expressamente enfrentados, contudo, em sentido desfavorável à sua tese.

4. No mais, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

5. Recurso conhecido e improvido.